Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-79.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000933-79.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante C & F
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS E
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA., é embargado MARLENE APARECIDA ABEL DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000933-79.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 12.384
2
COMARCA:
ATIBAIA
EMBARGANTE:
C&F LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
EMBARGADA:
MARLENE APARECIDA ABEL DE ALMEIDA
VOTO N.o 12.384
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o
que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 255/259, que não conheceu do recurso da ré.
Sustenta a ré ocorrência de erro material, tendo em vista que
cumpriu a determinação para recolhimento das custas de preparo no equivalente a 4%,
sendo inaplicável o disposto no §4o, do art. 1.007, do CPC.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
No caso, entretanto, inexiste o alegado erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000933-79.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 12.384
3
Como salientado na decisão de fls. 246/248, a ora embargante
apelou pleiteando os benefícios da justiça gratuita diretamente nesta instância.
A despeito da possibilidade de concessão às pessoas jurídicas, é
condicionada à prova da necessidade.
Dessa forma, determinou-se expressamente a juntada de
documentos que revelassem a atual situação financeira ou o recolhimento das custas de
preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
A apelante optou pelo recolhimento. Contudo, o fez pelo valor
simples e não em dobro, não obstante a ordem expressa anterior.
Saliente-se que não houve análise do pedido de justiça gratuita,
pois a própria embargante optou pelo recolhimento, com isso, inaplicável o art. 101,
parágrafo único, do CPC.
Como o pagamento não ocorreu no ato de interposição, o
recolhimento em dobro é medida que se impõe, ao contrário do que pretende fazer crer a
embargante.
Inexiste erro material, portanto, a se sanar. Na verdade, o que a
embargante deseja é a reforma do julgado, possuindo, os presentes embargos de
declaração, nítido caráter infringente.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000933-79.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 12.384
4
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator